Tribunal: CARF
Processo: 15504.018604/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.018604/2010-99
ACÓRDÃO
9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2009
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. § 4o
DO ART. 39 DA LEI No 9.250/95. SELIC. RESSARCIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
IRRF. RESSARCIMENTO. INCENTIVOS FISCAIS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA
SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Sendo
o
ressarcimento
diferente
dos
institutos
expressamente
mencionados no 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95, certo estar sua
aplicabilidade restrita aos casos de compensação e restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negava provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.018604/2010-99
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 1401-006.576, proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção de
Julgamento deste eg. Conselho que, por maioria de votos, deu provimento ao seu recurso
voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$91.345,90 (noventa e um mil, trezentos e
quarenta e cinco reais e noventa centavos), devidamente corrigido pela SELIC.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009
CRÉDITO DE IRRF. BENEFÍCIO FISCAL.
Uma vez comprovada a operação que deu origem à retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre remessas ao exterior a título de royalties,
de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, há que se
reconhecer o crédito pleiteado.
TRATADO BRASIL JAPÃO. APLICABILIDADE.
Aplica-se no presente caso o art. 3o do tratado para evitar a dupla tributação
celebrado entre Brasil e Japão.
INCENTIVOS FISCAIS. IRRF. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes da
devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties ou assistência técnica para residente no exterior, a partir
de 01 de janeiro de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados
mensalmente, até o mês anterior ao da restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que a restituição for efetivada. (f. 2.421)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de
R$91.345,90, devidamente corrigido pela SELIC. Vencidos os Conselheiros Daniel
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.018604/2010-99
3
Ribeiro Silva (relator), Claudio de Andrade Camerano e Lucas Issa Halah que
davam parcial provimento, não reconhecendo a atualização do crédito pela
SELIC. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro André Severo
Chaves.
Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial de divergência
(f. 2.440/2.449), suscitando divergência interpretativa da norma prevista no §4o do artigo 39 da
Lei no 9.250/1995, sob a alegação de que “o dispositivo é destinado à restituição de pagamentos
indevidos ou em valor maior que o devido”, e não para os casos de ressarcimento. Aduz que, em
sentido diametralmente oposto à decisão recorrida está o entendimento externado no acórdão
paradigmático de no 1402-005.822, no sentido de que “[o] crédito decorrente de incentivo fiscal
decorre da sua extrafiscalidade, regulado por lei própria, que não prevê a sua atualização pela taxa
Selic.”
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 2.468/2.472), entendeu ter a
recorrente logrado êxito na demonstração do dissídio, razão pela qual deu seguimento ao apelo
especial fazendário.
Em sede de contrarrazões
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
aplicação da SELIC em casos de ressarcimento.
Passemos a cotejar as situações fático-jurídicas exibidas tanto no acórdão
recorrido quanto no único paradigma indicado:
RECORRIDO
PARADIGMA No 1402-005.822
EMENTA:
INCENTIVOS
FISCAIS.
IRRF.
RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos
sujeitos passivos, decorrentes da devolução de
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os
valores remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título
EMENTA:
IRRF. ROYALTIES. PDTI. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
O crédito decorrente de incentivo fiscal
decorre da sua extrafiscalidade, regulado por
lei própria, que não prevê a sua atualização
pela taxa Selic. Assim, não cabe a sua
atualização, como pleiteia o contribuinte.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.018604/2010-99
4
de pagamento de royalties ou assistência
técnica para residente no exterior, a partir de 01
de janeiro de 1996, os juros equivalentes à taxa
SELIC, acumulados mensalmente, até o mês
anterior ao da restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que a restituição for
efetivada
RELATÓRIO:
Por fim, seguiu a linha constante no Despacho
Decisório, no sentido de que não há previsão
legal para incidência da Taxa SELIC aos créditos
reconhecidos decorrentes de incentivo fiscal, já
que o § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95
determina a utilização dessa Taxa, apenas nos
casos de pagamento indevido ou a maior, não
sendo possível à Autoridade Administrativa
exercer qualquer juízo de valor acerca da
legalidade da norma, devendo apenas aplicá-la
aos casos concretos.
VOTO VENCEDOR:
No caso em exame, observa-se que no
Despacho
Decisório
a
autoridade
fiscal
argumenta que a incidência de juros, com base
na taxa Selic, se aplica somente a indébitos
tributários decorrentes de pagamento indevido.
No caso, tratando-se de benefício fiscal, não
seriam devidos os citados juros compensatórios.
Entendo não assistir razão à administração
tributária ao distinguir a forma de atualização
do crédito decorrente de incentivo.
Como se sabe, quanto ao pagamento indevido
ou a maior a legislação de regência estabelece
de forma clara que a partir de 1o de janeiro de
1996 a restituição ou compensação será
acrescida
de
juros equivalentes
à
taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia – SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir
da data do pagamento indevido ou maior que
o devido até o mês anterior da restituição e de
1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
Regramento este disciplinado pelos art. 39,
§4o, da Lei no 9.250/95 e Art. 73, da Lei no
RELATÓRIO:
A unidade preparadora, por seu turno,
questiona a aplicação da correção dos
valores a serem restituídos, invocando como
argumento Norma de Execução CODAC n°
02/2008.
Seguem
os
termos
da
manifestação: "Após verificações realizadas
no presente processo, verificou-se, s.m.j.,
que a natureza do direito creditório pleiteado
pela interessada (e ora reconhecido pelo
Acórdão do CARF) é de incentivo fiscal
(oriundo do Programa de Desenvolvimento
Tecnológico
Industrial-PDTI)
e
não
de
Pagamento Indevido ou A Maior- PGIM. Em
razão disto, no Manual de Restituição,
Ressarcimento e Compensação da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Norma de
Execução CODAC n° 02/2008, datada de
08/02/2008, há orientação expressa (em
negrito)
de
que
"Não
cabe
correção
monetária nem juros SELIC, por falta de
previsão legal, na restituição de crédito
decorrente deste incentivo, por se tratar de
um benefício fiscal, não caracterizando a
ocorrência de repetição de indébito". Em
suma, a manifestante solicita esclarecimento
do CARF quanto à incidência ou não da SELIC
sobre os valores a serem restituídos.
VOTO VENCEDOR:
Assim, em reflexão ao tema, após pesquisas,
entendo que não cabe equiparar o crédito
de
IRRF
dos
autos
com
pagamento
indevido/indébito tributário (que ensejaria
correção monetária pela Selic, prevista em
lei – art. 4o do art. 39 da lei no 9.250/19952
).
(...)
O crédito em questão, de incentivo fiscal, não
decorre da relação jurídica tributária, e sim
da sua extrafiscalidade, ou seja, renúncia
fiscal para fomentar atividade econômica
específica,
devendo
ser
inteiramente
regulada pela lei que a instituiu.
Para fazer jus a este benefício, o contribuinte
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.018604/2010-99
5
9.532/97, in verbis:
(...)
Ora, se a legislação de regência prevê
atualização monetária e juros moratórios com
base
na
Taxa
Selic
sobre
as
restituições/compensações com origem em
pagamento indevido ou a maior do que o
devido de tributo, nada mais lógico que seja
dada ao contribuinte idêntica prerrogativa
quando se tratar de restituição ou compensação de tributo em situações
especiais, ainda mais quando se verifica a
ausência de norma legal que diga ao contrário.
(...)
Como bem apontado pelo Relator, no caso em
exame, estamos tratando de créditos de
ressarcimento
relativos
a
pagamentos
realizados entre os anos de 2006 a 2009.
A atualização do crédito pela taxa SELIC é
medida que visa garantir a devida correção do
valor pleiteado em razão do decurso do
processo até o seu efetivo pagamento, sob pena
de enfraquecimento do incentivo com a
desvalorização do crédito. Afinal, o dinheiro
perde valor no tempo.
(...)
Com esse mesmo entendimento, menciona-se
os seguintes julgados do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001
PROGRAMAS
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI). INCENTIVOS
FISCAIS.
ROYALTIES.
RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1999
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO deve preencher todos os requisitos
enumerados pela lei, pelo que deve ser
concedido nos exatos limites previstos na lei
que o concedeu.
Isto difere em muito do pagamento indevido,
no qual o Fisco passa a ser devedor do
contribuinte
quanto
à
quantia
paga
erroneamente, tendo a lei regulado a
atualização desse valor pela Selic. Não cabe
aqui, como fazem alguns acórdão, se valer
de analogia ou questão principiológica,
como se vê nos fundamentos em algumas
decisões que defendem este ponto de vista.
Assim, há uma renúncia fiscal, tratada como
crédito pela operacionalização similar aos
procedimentos
de
restituição
e
compensação, mas continua sendo renúncia
fiscal. Mesmo raciocínio pode ser empregado
na sistemática de cálculo de IRPJ, onde o
prejuízo acumulado aos longos dos anos
calendários
implica
em
diminuição
ou
anulação do imposto a ser pago, e nem por
isso sofre atualização pela Selic.
Ou seja, se trata de um benefício fiscal,
recebendo
regulamentação
própria
especificada em lei, que não previu a sua
atualização. Não pode ultrapassar os limites
especificados na lei concessora. Em suma,
renúncia fiscal não é restituição, e sim
concessão de benefício. Não seria possível
restituir ao contribuinte o que sempre foi do
Erário. Com isso, entendo que no que
concerne o pleito do contribuinte da
incidência
da
Selic
sobre
os
valores
pleiteados, deva ser negado provimento.

Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.018604/2010-99
6
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI). INCENTIVOS
FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO DE 30% DO
IRRF
SOBRE
REMESSA
EFETUADA
AO
EXTERIOR. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos
tributários dos sujeitos passivos, inclusive os
decorrentes da restituição de 30% do imposto
retido na fonte sobre os valores remetidos ou
creditados
a
beneficiários
residentes
ou
domiciliados no exterior, a título de pagamento
de
royalties,
vinculados
a
contratos
de
transferência de tecnologia, averbados no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
tenham seus valores preservados até a efetiva
utilização,
mediante
a
compensação
ou
restituição. Desta forma, sobre o saldo de
imposto a compensar ou a restituir, deve ser
agregado, a partir de 01/01/96, a contar da data
da retenção ou do pagamento, dos juros
moratórios equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC,
para títulos federais até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que a compensação
ou restituição for efetivada.
Patente a similitude fática e comprovado o dissídio interpretativo, conheço do
recurso especial fazendário, presentes os pressupostos de admissibilidade.
II – DO MÉRITO
Não se desconhece ser a temática árida no âmbito deste eg. Conselho, seja pelas
decisões proferidas pelas Primeira e Segunda Turmas da CSRF, seja pelos acórdãos prolatados nas
Câmaras Baixas de ambas as Seções, que encampam entendimentos díspares acerca da
(im)possibilidade de incidência da SELIC sobre o crédito a ser ressarcido, oriundo de benefício
fiscal.
No ano passado, esta eg. Câmara, em composição substancialmente diversa,
houve por bem dar provimento ao recurso especial fazendário, justamente por entender que que
“o crédito decorrente de incentivo fiscal decorre da sua extra fiscalidade, regulado por lei própria,
que não prevê a sua atualização pela taxa Selic. Assim, não cabe a sua atualização, como pleiteia o
contribuinte.”1
Naquela assenta, frisado no voto vencedor, da lavra do Cons. Maurício Righetti,
que

1 CARF. Acórdão no 9202-010.966, sessão de 23 de ago. de 2023.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.018604/2010-99
7
[s]em embargos do nomen iuris atribuído à operação como sendo “restituição”
ou do tipo de formulário empregado para o pedido, o fato é que não há valor
recolhido a ser repetido. É dizer, não se trata de valor recolhido e que, em razão
de seu pagamento indevido ou a maior do que o devido, seria imperiosa a sua
devolução/restituição, sob pena de dar azo ao enriquecimento ilícito da União.
Deveras, esclarece a doutrina2, em mesmo sentido, que,
[e]m questões práticas, afetas à atividade tributária e até mesmo em textos de
doutrina e jurisprudência, é relativamente comum vermos manifestações
tratando as figuras da "restituição" e do "ressarcimento" como sinônimos.
Porém, faremos aqui uma distinção entre essas duas figuras, pois de fato se
referem a situações diversas, como explicitado pela própria legislação tributária
sobre o tema.
Observe-se primeiramente que as normas gerais do CTN contidas em seus arts.
165 a 169, ao tratarem da devolução de quantias indevidamente pagas a título
de tributo, não se referem em nenhum momento a "ressarcimento",
utilizando-se apenas da expressão "restituição".
Ao mesmo tempo, vemos que a legislação tributária ordinária, historicamente,
cuida de distinguir as figuras da "restituição" e do "ressarcimento", sempre se
referindo a "restituição" quando trata da recuperação de valores pagos
indevidamente a título de tributo.
No "ressarcimento de crédito tributário", à semelhança da "restituição de
indébito", o sujeito passivo pode receber, em moeda ou por meio de
compensação, a liquidação de um direito de crédito contra a Fazenda Pública.
Porém, no "ressarcimento", a origem do crédito a ser ressarcido, assim como o
procedimento de sua liquidação, não se relacionam com a devolução de
valores indevidamente pagos a título de tributo.
Por sua vez, a devolução de indébito tributário é sempre realizada por meio da
figura da "restituição" e nunca do "ressarcimento".
Reforçando nosso raciocínio, observe-se que o crédito envolvido na restituição
de indébito é originado pelo recolhimento indevido ou a maior de valores a
título de tributo e/ou multa e juros correspondentes. Já o crédito envolvido no
mecanismo de ressarcimento é atribuído por lei, não se originando do
recolhimento indevido de tributo, e sim de outras causas. Assim, concluímos
que o "ressarcimento" não pode ser confundido com a "restituição" de indébito.
Ambas as figuras possuem origens, procedimentos e objetivos claramente
distintos.
Quanto aos objetivos a serem atingidos pelo "ressarcimento", os mesmos
variam, seja o ressarcimento realizado por meio de liquidação em moeda ou por
meio de compensação.

2 PETRY, Rodrigo Caramoni. “Restituição”, “repetição de indébito”, “ressarcimento”, “compensação” e
“creditamento” – teoria geral e aplicação às contribuições Cofins e PIS/Pasep. Revista Dialética de Direito Tributário.
São Paulo: Dialética, n. 143, ago. 2007.
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.018604/2010-99
8
Em regra, os mecanismos de ressarcimento mais comuns são:
i) ressarcimento de créditos não cumulativos: necessário para efetivar ajustes no
mecanismo da não-cumulatividade (aplicada ao IPI, ao ICMS, e mais
recentemente, também às contribuições Cofins e PIS/Pasep);
ii) ressarcimento de créditos a título de incentivo fiscal: criado em condições
legais específicas, como no caso do mecanismo de ressarcimento do ônus
econômico das contribuições Cofins e PIS/Pasep na atividade de empresas
produtoras-exportadoras, instituído nas Leis nos, 9.363/1996 e 10.276/2001
(também chamado de "crédito presumido de IPI como ressarcimento da Cofins e
da PIS/ Pasep");
Assim sendo, concluindo que o "ressarcimento" é um mecanismo jurídico-
tributário diferenciado, voltado para outras finalidades que não a recuperação
de tributos pagos indevidamente (...).
O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95, cuja diversidade interpretativa ora provoca
esta Câmara promover uniformização, exibe a seguinte redação:
A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
Da sua leitura extrai-se abordar apenas os institutos da compensação e da
restituição, que, como visto, são distintos do ressarcimento.
Em suas contrarrazões aduz a parte recorrida que
tendo em vista o princípio da razoabilidade, é cabível afirmar que,
especificamente em casos de pagamento de IRRF sobre royalties, não se deve
estabelecer um tratamento diferenciado quanto à incidência de juros SELIC nos
procedimentos referidos pela fazenda como ressarcimento ou restituição. (f.
2.482)
No exercício do controle de legalidade, perpetrado no âmbito deste contencioso
administrativo fiscal, inexiste espaço para afastamento da norma com base em princípio,
porquanto, tendo em vista as evidentes notas de diferenciação dos institutos, e da ausência de
menção expressa do termo “ressarcimento” no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95, não vejo ser
nesta esfera de exercício judicante atípico ser possível intentar forçoso encaixe.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.630 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.018604/2010-99
9

Fl. 2501
DF CARF MF
Original